Tribunal: TJMT
Processo: 0013188-07.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013188-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUELY MARIA DOS SANTOS - CPF: 434.089.404-44 (APELADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S/A, contra a sentença de ID. 151762850, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 0013188-07.2019.8.11.0004, proposta por SUELY MARIA DOS SANTOS, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 760,70 (setecentos e sessenta reais e setenta centavos) referente ao reembolso das despesas médicas e indenização complementares, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa em face da parte autora, por força do art. 98, § 3º do CPC.

A apelante/seguradora em suas razões recursais de id. 151762860, pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso, requerendo a alteração do termo inicial da correção monetária para que seja a data do desembolso. Preparo devidamente recolhido id. 151762861.

Contrarrazões ID: 151762864, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S/A, contra a sentença de ID. 151762850, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 0013188-07.2019.8.11.0004, proposta por SUELY MARIA DOS SANTOS, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 760,70 (setecentos e sessenta reais e setenta centavos) referente ao reembolso das despesas médicas e indenização complementares, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa em face da parte autora, por força do art. 98, § 3º do CPC.

Pois bem.

Verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora são capazes de comprovar os gastos realizados no tratamento médico, em decorrência do acidente de trânsito.

O mesmo não se pode dizer em relação à correção monetária dos valores correspondentes ao reembolso das despesas médicas-hospitalares, já que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que ela deve incidir desde a data do desembolso das despesas, de modo que a sentença merece reparo no ponto, visto sua fixação desde o sinistro/citação.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento das despesas carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e o comprovante de despesas, que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). Em relação ao reembolso das despesas médicas, a correção monetária incide a partir do desembolso.” (N.U 1023125-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para determinar a incidência da correção monetária sobre as despesas médicas a partir do efetivo desembolso, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023